Tribunal: TJDFT
Processo: 0704327-25.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. REVELIA. AUSÊNCIA DE PATRONO CONSTITUÍDO PELA PARTE RÉ. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DO AUTOR. NÃO CABIMENTO.
1. Decretada a revelia e não havendo a constituição de patrono pela parte ré, mostra-se descabida a condenação do autor ao pagamento de honorários sucumbenciais. Precedentes.
2. Apelo conhecido e provido.